Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-22.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Recurso n. 1000296-22.2019.8.11.0013
Origem: Juizado Especial Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
Recorrente: Romis Tavares da Silva
Recorrido: Eduardo Peresin
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença, cujo dispositivo, em síntese, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
O pedido recursal consiste na reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de danos morais e nos demais pedidos.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais. Eis trecho da sentença:
“Desta forma, analisando as provas produzidas no processo, não visualizo situação que afigure-se dever de indenizar ou reparar danos materiais ou imateriais, pois inexiste ilícito por parte da demandada.
Conforme narra em impugnação à contestação, a ação fora proposta em 08/02/2019, mas não observou que a empresa promovida somente fora citada em 01/04/2019. Assim, tem-se que a promovida operou a devolução dos valores antes mesmo de sua citação, não persistindo a tese do autor, de que a promovida teria procedido a devolução de valores somente após tomar conhecimento destes autos.
Conforme se verifica aos documentos acostados, eis que em 27/02/2019 o Mercado Livre informou ao promovido ter sido realizada a devolução do pagamento (ID 19933107). E ainda, a certidão do PROCON quando fora confeccionada em 06/03/2019, apenas constata que nesta data já havia sido operado a devolução de valores.
Ainda, consta junto ao ID 19933115 a comprovação do cancelamento e devolução/estorno de valores no cartão de credito do autor final 6238. E a tese autoral impugnativa de que tais documentos não estariam legíveis, também não condiz, pois que basta aplicar a ferramenta de “zoom” ao documento para visualizar as informações nele contida, plenamente legíveis.
(...)
Assim, o pedido de devolução dos valores não merece prosperar, tampouco a indenização por danos morais, visto inexistir ato ilícito por parte da reclamante.
Os fatos afastam a pretensão de indenização por dano moral, visto que a instituição ora requerida, agiu em consonância com a legislação, não cometendo qualquer ilícito.
Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo.
Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito.
DISPOSITIVO
Ante o exposto JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROMIS TAVARES DA SILVA em desfavor de EDUARDO PERENSIN NERY 22876377888 e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Entretanto, analisando o recurso, verifico que os argumentos ínsitos na referida peça não mencionam, especificamente, por qual razão deve se dar a reforma da sentença. Descrevo trechos:
“2.1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA ATACADA:
O Autor ajuizou ação no dia 08/02/2019, diante da negativa do Requerido em realizar troca/devolução produto.
E que o documento que comprova a devolução é datado de 06/03/2019, ou seja, 29 dias após o ajuizamento da presente ação; AÇÃO ESTÁ QUE FOI INFORMADA A SUA EXISTÊNCIA AO REQUERIDO por telefone, inclusive informando o número do processo, DURANTE AS TENTATIVAS DE DEVOLVER O PRODUTO.
Diante da propositura da ação, o Requerido concordou com a devolução do produto.
Logo, a troca só ocorreu em razão da propositura da ação.
Assim, requer seja reformada a presente sentença, condenado o requerido nos danos morais e demais pedidos.
Requer a condenação do Requerido nos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); com juros de 1% e correção pelo IGP-M, desde o evento danoso.
Assim, requer seja reformada a presente sentença, julgando procedente todos os pedidos da inicial.
Requer ainda a aplicação de juros legais desde o evento danoso e correção pelo IGP-M desde o evento danoso.”
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica, o que não se deu no presente caso. Por isso, a motivação é falha e não satisfaz o requisito que exige.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Assim, inadmissível recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante, julgados desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Em face do resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator